Tribunal: TJDFT
Processo: 0001656-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para a idade e a condição social do infante, a fixação dos alimentos no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.